Tribunal: TJBA
Processo: 8040459-87.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040459-87.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VALNISIA PAULA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DANIEL SANTOS PRAXEDES SOUZA, EMANUELLE SILVA BORGES DA HORA

AGRAVADO: PAULA RIBEIRO CRUZ TIBURCIO

Advogado(s)
:
FELIPE ATHAYDE DA COSTA LEAL, ARISTOTELES DA COSTA LEAL NETO, LARISSA ATHAYDE DA COSTA LEAL

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. AGRAVO TEMPESTIVO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR AFASTADA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Em que pese a agravante demonstrar o descontentamento em relação a decisão de imissão de posse, deixou de se manifestar no momento que em que foi deferido o pedido liminar em decisão proferida em maio de 2023, contestando o feito, mas deixando de interpor agravo de instrumento. 2. A decisão anterior que deferiu a imissão de posse, não foi devidamente impugnada, portanto, há preclusão consumativa da matéria. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Agravo de Instrumento n.º 8040459-87.2023.8.05.0000, em que figuram como Agravante VALNISIA PAULA DOS SANTOS e como Agravados PAULA RIBEIRO CRUZ TIBURCIO.

Acordam os Desembargadores componentes da 3ª Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em NÃO CONHECER o Agravo de Instrumento, e, o fazem, de acordo com as razões do voto condutor.

Salvador, .